Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0703838-49.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA DESPACHO O Distrito Federal alega em seu apelo que o marco temporal para pagamento das notas fiscais de reequilíbrio e reajustes não possui previsão específica no contrato, que devem ser observadas as disposições do Memorando SEI-GDF 6/2019 – SODF/SUAF/ASSEP e Circular SEIGDF 13/2019 – SODF/SUAF/ASSEP. Intime-se o Distrito Federal para que indique nas 1.499 páginas do processo o número de id. dos mencionados Memorando e Circular. P. I. Brasília - DF, 31 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora